Tribunal: CARF
Processo: 10950.903060/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE QUIMIOTERAPIA. SERVIÇOS HOSPITALARES. INCLUSÃO NO CONCEITO DE SERVIÇO HOSPITALAR. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Consoante entendimento consolidado no STJ, o artigo 15, § 1o, III, a, da Lei no 9.249/95, explicitamente concede o benefício fiscal de forma objetiva, com foco nos serviços que são prestados, e não no contribuinte que os executa. Assim, devem se entendidos como serviços hospitalares aqueles prestados por clínicas que atuem nas áreas de radioterapia e quimioterapia, conforme expressamente admitido pela própria Autoridade Tributária quando da edição da IN (RFB) no 1.234/2012, artigos 30 e 31, ao regulamentar o artigo 15, da Lei no 9.249/95. Comprovando a contribuinte o atendimento aos requisitos exigidos, há que se dar guarida aos argumentos por ela trazidos e reconhecer o direito à utilização da alíquota de 8% para apuração da base de cálculo do IRPJ e 12% para a da CSLL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSSL. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito creditório alegado, cabe o provimento do recurso voluntário.
Direito creditório que se reconhece.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.903060/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.612 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
SOCIEDADE MARINGAENSE DE ONCOLOGIA E IMUNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE QUIMIOTERAPIA. SERVIÇOS
HOSPITALARES.
INCLUSÃO
NO
CONCEITO
DE
SERVIÇO
HOSPITALAR. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Consoante entendimento consolidado no STJ, o artigo 15, § 1o, III, “a”, da Lei
no 9.249/95, explicitamente concede o benefício fiscal de forma objetiva, com
foco nos serviços que são prestados, e não no contribuinte que os executa.
Assim, devem se entendidos como “serviços hospitalares” aqueles prestados
por clínicas que atuem nas áreas de radioterapia e quimioterapia, conforme
expressamente admitido pela própria Autoridade Tributária quando da edição
da IN (RFB) no 1.234/2012, artigos 30 e 31, ao regulamentar o artigo 15, da Lei
no 9.249/95. Comprovando a contribuinte o atendimento aos requisitos
exigidos, há que se dar guarida aos argumentos por ela trazidos e reconhecer o
direito à utilização da alíquota de 8% para apuração da base de cálculo do IRPJ
e 12% para a da CSLL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSSL. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
cabe o provimento do recurso voluntário.
Direito creditório que se reconhece.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório requerido e homologando as
compensações até o limite do referido direito. O julgamento deste processo seguiu a sistemática
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.903060/2011-61
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903060/2011-61

dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10950.902898/2011-38, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos,
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório
excertos do relatado no Acórdão no 1402-004.605, de 12 de março de 2020, que lhe serve de
paradigma.
Trata-se de recurso em face de decisão prolatada pelo órgão julgador de
primeira instância, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
contra Despacho Decisório exarado pela DRF/Maringá/PR que indeferira pedido de
compensação apresentado pela interessada, em razão de terem sido identificados “um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
Irresignada, a contribuinte interpôs a MI preambularmente referida (fls.),
sustentando, em síntese: que, revendo em 2007 a sua real atividade, observou que a alíquota do
IRPJ aplicável seria 8% e não 32%, por se dedicar à área médica (“clínica de oncologia e
quimioterapia”), o que a levou a retificar a DIPJ do período e as DCTF transmitidas; com isso,
passou a ser detentora de crédito contra a Fazenda Pública relativamente ao ano-calendário de
2002, do qual buscou ressarcir-se mediante a compensação intentada e indeferida pela
DRF/Maringá, objeto destes autos; que sempre realizou serviços de Quimioterapia,
compreendido na RDC n. 50, de 2002, da ANVISA, como atividade n. 4.11, que, por sua vez,
enquadra-se como Serviço de Apoio ao Diagnóstico e Terapia (atribuição 4), nos termos do
inciso II do artigo 27 da mencionada Instrução Normativa; tal fato pode ser facilmente
comprovado pelo Contrato de Prestação de Serviços firmado entre o Contribuinte e Operadora
de Plano de Saúde (Anexo 01), demonstrando a natureza dos serviços prestados; possuir
estrutura física completa, sendo uma das maiores empresas, senão a maior, da região, e também
atende aos requisitos do item 3 da Parte II da mesma Resolução; para comprovar, junta
documento emitido pela própria Vigilância Sanitária atestando as condições físicas do
estabelecimento, desde 2002 até os dias atuais (Anexo 02); ser organizada empresarialmente,
contando com diversos funcionários multidisciplinares, com todo o suporte humano exigido
pela própria ANVISA, tais como, enfermeira Alto Padrão, Farmacêutico Responsável, etc, o
que identifica que de fato e verdadeiramente é uma empresa e não apenas uma extensão da
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903060/2011-61

atividade meramente científica ou personalíssima de um único profissional; possuir filial na
cidade de Paranavaí, comprovando ainda mais sua faceta de empresa; anexa folhas de
pagamento.
Cconclui ser indiscutível que faz jus ao benefício trazido pelo artigo 15 da Lei
n. 9.249, de 1995 e, portanto, o valor pago com base no percentual de 32% foi incorreto e, deve
ser reposto pelo Poder Público.
Apreciando a MI, a 2a Turma da DRJ/CTA fez longa, detalhada e precisa
análise da matéria e sua evolução ao longo do tempo, concluindo no final do voto condutor
que: a atividade ambulatorial de quimioterapia se enquadra como serviço hospitalar; que, ds
informações prestadas pelo contribuinte, não se confirma a sua prestensão de que em 2002, ano
em análise, prestasse tais serviços, porque o objeto social não o menciona; o contrato com a
Unimed foi assinado em 26/11/2003; os pagamentos recebidos da Unimed em 02/2002 não
mencionam o serviço; a Ficha Datasus não confirma a prestação de serviços de quimioterapia;
conclui que, à vista do exposto, por julgar improcedente a manifestação de inconformidade;
conforme se extrai dos fundamentos da ementa do acórdão prolatado:
a) A empresa que presta serviços ambulatoriais de quimioterapia se enquadra como
prestadora de serviços hospitalares.
b) Para ser considerada prestadora de serviços ambulatoriais de quimioterapia, a empresa
deve provar tal atividade de forma inequívoca, para o período em análise.
c) Correta a não homologação de declaração de compensação por inexistência de direito
creditório de recolhimento a maior de IRPJ lucro presumido, se o contribuinte não logra
comprovar que fazia jus ao percentual de oito por cento de atividade hospitalar no período.
d) Manifestação de Inconformidade Improcedente; Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do R. decisum, a recorrente acostou recurso voluntário (fls.)
combatendo a conclusão da decisão recorrida e, no mérito, repisou os argumentos expendidos
na MI, acrescentando que o acórdão de 1o Piso reconheceu a sua atividade como enquadrada na
exceção legal e que apenas indeferiu seu pedido por entender não estar confirmado que em
2002 prestasse tais serviços, porque: o objeto social não o menciona; mais, que o contrato com
a Unimed foi assinado em 26/11/2003 e que a Ficha Datasus não confirma a prestação de
serviços de quimioterapia.
Para fazer frente a tal posição, discorre longamente sobre suas atividades,
junta documentos para demonstrar a veracidade e legitimidade do crédito e requer o seu
reconhecimento (RV – fls.).
É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903060/2011-61

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1402-004.605, de 12 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo, a recorrente está corretamente
representada por gestora com poderes e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Não há preliminares.
Passo ao mérito.
A apreciação da lide aponta para três pontos centrais, a saber:
1.
se é possível que os contribuintes retifiquem DIPJ e DCTF após a
transmissão de PER/DCOMP;
2.
se os serviços de Quimioterapia, compreendido na RDC n. 50, de
2002, da ANVISA, como atividade n. 4.11 e se esta, por sua vez,
enquadra-se como Serviço de Apoio ao Diagnóstico e Terapia (atribuição
4), nos termos do inciso II do artigo 27 da mencionada Instrução
Normativa, aplicando-se-lhe a exceção trazida na letra “a”, do inciso III,
do § 1o, do artigo 15, da Lei no 9;249/1995 que permite apurar a base de
cálculo do IRPJ à alíquota de 8% e não 32;
3.
em caso positivo, se a atividade EFETIVAMENTE exercida pela
recorrente e sua estrutura física atendem aos preceitos emanados na
legislação, nas normas da RFB e nas da ANVISA.
Quanto ao primeiro tópico, pacífica a possibilidade de a contribuinte
proceder à retificação de sua DCTF (e DIPJ), mesmo após a
apresentação do PER/DCOMP e, com isso, buscar validar possível
pedido de homologação anteriormente negado.
Em outro dizer, seria despropositado impedir esse procedimento não só
pela lógica jurídica do Direito Administrativo-Tributário que prioriza a
chamada “busca da verdade material1 como pela própria falibilidade
humana diante da qual erros ocorrem e podem/devem ser retificados.

1 Sobre o tema, Demetrius Nichele Macei, em sua obra “A Verdade Material no Direito Tributário” –
Malheiros Editores – 2013 – pg. 53 – afirma: “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903060/2011-61

Concretamente, se uma DCTF ou DIPJ foi apresentada com valores
indevidos e levou a que um possível direito creditório não fosse
reconhecido (pelo equívoco cometido), nada mais natural que se faça a
correção e atenda-se à verdade material dos fatos.
Nessa linha, certo que a retificação da DCTF pode, claro, ser
empreendida e a retificadora substituirá em todos os seus efeitos a
retificada (original), cabendo à recorrente, pór força do artigo 373, I, do
CPC, justificar e comprovar o motivo da retificação empreendida.
In casu, como se verá adiante e pelo que consta dos autos, esta
comprovação de fez presente de forma robusta, pelo que deve ser aceita a
retificação levada a efeito.
Antes de adentrar à análise dos outros dois pontos referidos no início
deste voto (itens “1” e “2”), cabe reproduzir o dispositivo legal que cuida
do tema (Lei no 9.249/1995):
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a
receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das
devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo
será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida
Provisória no 232, de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços
hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica,
imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e
análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços
seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às
normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação
dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Pois bem, em relação ao segundo ponto em análise, diga-se, se os
serviços de Quimioterapia, compreendido na RDC n. 50, de 2002, da
ANVISA, como atividade n. 4.11 e se esta, por sua vez, enquadra-se

pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito
Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária federal: “A não apreciação
de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final
administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade
material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes).

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903060/2011-61

como Serviço de Apoio ao Diagnóstico e Terapia (atribuição 4), nos
termos do inciso II do artigo 27 da mencionada Instrução Normativa,
aplicando-se-lhe a exceção trazida na letra “a”, do inciso III, do § 1o, do
artigo 15, da Lei no 9;249/1995 que permite apurar a base de cálculo do
IRPJ à alíquota de 8% e não 32, vejo que a decisão a quo, esmiuçou e
esgotou a matéria, assentou posição (com a qual concordo e adoto) e
concluiu literalmente (Ac. DRJ – fls.):
32. Da legislação analisada se conclui que a atividade ambulatorial
de quimioterapia se enquadra como serviço hospitalar.
Ou seja, não há mais objeto em análise neste ponto, posto que decidido
afirmativamente a favor da tese da defesa, posição, repito, com a qual
concordo.
Passo ao terceiro tópico, qual seja, se a atividade EFETIVAMENTE
exercida pela recorrente e sua estrutura física atendem aos preceitos
emanados na legislação, nas normas da RFB e nas da ANVISA.
A respeito, cabíveis algumas breves considerações.
Em 2002 (ano dos fatos imponíveis à contribuinte), a redação do artigo
15, da Lei no 9.249/1995, simplesmente previa:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Vide Lei no 11.119, de 205)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo
será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida
Provisória no 232, de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
(até 31/12/2008)
Ou seja, a definição era extremamente singela e resumida, o que levou ao
aparecimento de inúmeras dúvidas dos contribuintes e, na outra ponta, a
que a Receita Federal emanasse atos normativos e soluções de consulta
como forma de disciplinar o procedimento.
Por evidente, em face do caráter extremamente abstrato que envolvia a
matéria (afinal, como definir “serviços hospitalares” em uma sociedade
em franca expansão e avanço na área médica?), mesmo com a tentativa
de normatização assumida pela Autoridade Tributária Federal, as dúvidas
permaneceram e os lançamentos de ofício por parte da Fiscalização se
multiplicaram. Caso destes autos.
Em 2008, a redação original da letra “a” acima referida mudou, sendo
mais explícita:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de
auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903060/2011-61

patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias
clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a
forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)
A partir daí, buscando perfilar as normas operacionais com a legislação,
a RFB baixou Instruções Normativas sobre a matéria, valendo ver,
naquilo que interessa, a transcrição da IN (RFB) 1234/2012 na qual,
além de se referir explicitamente ao artigo 15, da Lei no 9.249/1995,
impôs entendimento sobre a matéria:
Art. 30. Para os fins previstos nesta Instrução Normativa, são
considerados
serviços
hospitalares
aqueles
prestados
por
estabelecimentos assistenciais de saúde que dispõem de estrutura
material e de pessoal destinados a atender à internação de pacientes
humanos, garantir atendimento básico de diagnóstico e tratamento, com
equipe clínica organizada e com prova de admissão e assistência
permanente prestada por médicos, que possuam serviços de enfermagem
e atendimento terapêutico direto ao paciente humano, durante 24 (vinte e
quatro) horas, com disponibilidade de serviços de laboratório e
radiologia, serviços de cirurgia e parto, bem como registros médicos
organizados para a rápida observação e acompanhamento dos casos.
Parágrafo único. São também considerados serviços hospitalares, para
fins desta Instrução Normativa, aqueles efetuados pelas pessoas
jurídicas:
I - prestadoras de serviços pré-hospitalares, na área de urgência,
realizados por meio de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel
instalada em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou em
aeronave de suporte médico (Tipo "E"); e
II - prestadoras de serviços de emergências médicas, realizados por meio
de UTI móvel, instalada em ambulâncias classificadas nos Tipos "A",
"B", "C" e "F", que possuam médicos e equipamentos que possibilitem
oferecer ao paciente suporte avançado de vida.
Art. 31. Nos pagamentos efetuados, a partir de 1o de janeiro de 2009, às
pessoas jurídicas prestadoras de serviços de auxilio diagnóstico e
terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde
que as prestadoras desses serviços sejam organizadas sob a forma de
sociedade empresária e atendam às normas da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), será devida a retenção do IR, da CSLL, da
Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, no percentual de 5,85%
(cinco inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento), mediante o código
6147.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aos seguintes serviços de
saúde considerados como espécies de auxílio diagnóstico e terapia:
exames por métodos gráficos, procedimentos endoscópicos, radioterapia,
quimioterapia,
diálise
e
oxigenoterapia
hiperbárica.(destaques
acrescidos).
Desse modo, induvidoso que as atividades clínicas de radioterapia e
quimioterapia inserem-se DENTRO das regras da legislação, ou seja,
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903060/2011-61

são considerados serviços hospitalares, cabendo ver se há previsão
neste sentido no contrato social da recorrente e se, principalmente,
exerceu, DE FATO, esta atividade.
Na decisão a quo a conclusão foi no sentido de que (Ac. DRJ – fls.):
“Das informações prestadas pelo contribuinte, não se confirma a sua
pretensão de que em 2002, ano em análise, prestasse tais serviços,
porque: o objeto social não o menciona; o contrato com a Unimed foi
assinado em 26/11/2003; os pagamentos recebidos da Unimed em
02/2002 não mencionam o serviço; a Ficha Datasus não confirma a
prestação de serviços de Quimioterapia”.
Veja-se o primeiro destaque do voto: “das informações prestadas pelo
contribuinte, não se confirma a sua pretensão de que em 2002, ano em análise,
prestasse tais serviços, porque: o objeto social não o menciona”.
Obrigo-me a discordar da decisão de 1o Piso porque comprovadamente
a sétima alteração contratual procedida pela contribuinte em seu Contrato
Social na data de 03 de abril de 2002 mostra claramente referida
atividade.
Veja-se no documento encartado pela recorrente, fragmentos da sétima
alteração contratual (fls.):

Com relação aos demais aspectos assumidos pelo voto condutor, penso
que os documentos encartados pela defesa (fls.198/270) reforçam seus
argumentos e mostram a efetiva realização das atividades elencadas em
seu instrumento contratual, a saber:
correspondência recebida da Unimed Maringá para prestação dos
serviços (fls.):
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903060/2011-61

demonstrativo dos pagamentos efetuados pela Unimed, aqui resumido e
com os nomes dos pacientes omitidos (fls.):

Por fim, releva observar que a recorrente acostou documentos
importantes, como folha de pagamentos e registro da contratação de
profissionais de outras áreas da saúde, como enfermeiros e farmacêuticos
e que mostram a existência de – no mínimo – razoável estrutura
empresarial e com caráter hospitalar, muito diferente do que ocorre
quando se está meramente diante de um consultório médico com
simplesmente uma ou duas atendentes da área administrativa, revelando,
neste caso, o aspecto personalíssimo da atividade do profissional
(médico).
Então, pelo que se nota nos autos presentes, convenci-me de que se está
diante de clínica médica com características de serviços hospitalares.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903060/2011-61

Muito a propósito, sempre bom lembrar os dizeres do Exmo. Ministro
Castro Meira, do STJ, relator do Recurso Especial (REsp) no 1081441,
para quem, tais serviços, “em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as
simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as
prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
Diga-se, decisão fincada no dito “espírito da lei” que excluiu dos
benefícios da tributação sobre a base de cálculo apurada à ordem de 8%
(ou 12%, para a CSLL), o montante pertinente a receitas oriundas de
simples
consultas
ou
outras
atividades
administrativas
do
estabelecimento. Em suma, a base imponível beneficiada com o fator de
8% (ou 12%, para a CSLL) deve favorecer somente a atividade
tipicamente hospitalar desempenhada pela clínica.
Ainda para o colegiado do STJ, no REsp no 1081441, abaixo reproduzido
em sua ementa, a redução do tributo, como determina a lei, não deve
levar em conta os custos arcados pelo contribuinte, mas a natureza do
serviço, essencial à população por estar ligado à garantia do direito
fundamental à saúde, previsto na Constituição:
RELATOR : MINISTRO CASTRO MEIRA
EMBARGANTE : RÊGO BARROS OCULISTAS ASSOCIADOS S/S
LTDA
ADVOGADO : SANDRA MARANGONI E OUTRO(S)
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
:
PROCURADORIA-GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL
EMBARGADO : OS MESMOS
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA (Relator): Tanto a União
como a empresa contribuinte interpõem embargos declaratórios contra o
acórdão assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. ART. 15, § 1o, III, "A"
DA LEI No 9.249/95. RADIOLOGIA, ULTRA-SONOGRAFIA E
DIAGNÓSTICO DE IMAGENS.INCLUSÃO NO CONCEITO DE
SERVIÇO HOSPITALAR. PRECEDENTE DA EG.PRIMEIRA
SEÇÃO.
1. Acórdão proferido antes do advento das alterações introduzidas pela
Lei no 11.727, de 2008. O art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no 9.249/95
explicitamente concede o benefício fiscal de forma objetiva, com foco nos
serviços que são prestados, e não no contribuinte que os executa.
2. Independentemente da forma de interpretação aplicada, ao intérprete
não é dado alterar a mens legis. Assim, a pretexto de adotar uma
interpretação restritiva do dispositivo legal, não se pode alterar sua
natureza para transmudar o incentivo fiscal de objetivo para subjetivo.
3. A redução do tributo, nos termos da lei, não teve em conta os custos
arcados pelo contribuinte, mas a natureza do serviço, essencial à
população por estar ligado à garantia do direito fundamental à saúde,
nos termos do art. 6o da Constituição Federal.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903060/2011-61

4. Qualquer imposto, direto ou indireto, pode, em maior ou menor grau,
ser utilizado para atingir fim que não se resuma à arrecadação de
recursos para o cofre do Estado. Ainda que o Imposto de Renda se
caracterize como um tributo direto, com objetivo preponderantemente
fiscal, pode o legislador dele se utilizar para a obtenção de uma
finalidade extrafiscal.
5. Deve-se entender como "serviços hospitalares" aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados
diretamente à promoção da saúde. Em regra, mas não necessariamente,
são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as
simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as
prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.
Precedente da eg. Primeira Seção.
6. No caso, trata-se de entidade que presta serviços médicos de
oftalmologia, inclusive serviços ambulatoriais, de clínica, cirúrgicos e de
diagnósticos, de emergência ou não. Não se está diante de simples
consulta médica, mas de atividade que se insere, indubitavelmente, no
conceito de "serviços hospitalares, já que demanda maquinário
específico, geralmente adquirido por hospitais ou clínicas de grande
porte.
7. A redução da base de cálculo somente deve favorecer a atividade
tipicamente hospitalar desempenhada pela recorrente excluídas as
simples consultas e atividades de cunho administrativo.
8. Recurso especial provido em parte. (fl. 308)
(Nota - os destaques foram acrescidos pela Impugnante)
Na mesmíssima linha:

REsp 859574 / RS - 2006/0124092-3
Relator(a) Ministro CASTRO MEIRA
Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento
23/06/2009 Data da Publicação/Fonte DJe 04/08/2009
Ementa
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. ART. 15, § 1o, III, "A"
DA LEI No 9.249/95. RADIOLOGIA, ULTRASSONOGRAFIA E
DIAGNÓSTICO DE IMAGENS. INCLUSÃO NO CONCEITO DE
SERVIÇO HOSPITALAR. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Acórdão proferido antes do advento das alterações introduzidas pela
Lei no 11.727, de 2008. O art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no 9.249/95
explicitamente concede o benefício fiscal de forma objetiva, com foco nos
serviços que são prestados, e não no contribuinte que os executa.
2. Independentemente da forma de interpretação aplicada, ao intérprete
não é dado alterar a mens legis. Assim, a pretexto de adotar uma
interpretação restritiva do dispositivo legal, não se pode alterar sua
natureza para transmudar o incentivo fiscal de objetivo para subjetivo.
3. A redução do tributo, nos termos da lei, não teve em conta os custos
arcados pelo contribuinte, mas, sim, a natureza do serviço, essencial à
população por estar ligado à garantia do direito fundamental à saúde,
nos termos do art. 6o da Constituição Federal.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903060/2011-61

4. Qualquer imposto, direto ou indireto, pode, em maior ou menor grau,
ser utilizado para atingir fim que não se resuma à arrecadação de
recursos para o cofre do Estado. Ainda que o Imposto de Renda se
caracterize como um tributo direto, com objetivo preponderantemente
fiscal, pode o legislador dele se utilizar para a obtenção de uma
finalidade extrafiscal.
5. Deve-se entender como "serviços hospitalares" aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados
diretamente à promoção da saúde. Em regra, mas não necessariamente,
são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as
simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as
prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.
Precedente da Primeira Seção.
6. No caso, trata-se de entidade que presta serviços de radiologia,
ultrassonografia e diagnóstico por imagens dentro do Hospital Geral
pertencente à Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande, que
não possui esses serviços e, portanto, os terceiriza à recorrente. Não se
está diante de simples consulta médica, mas de atividade que se insere,
indubitavelmente, no conceito de "serviços hospitalares, já que demanda
maquinário específico, geralmente adquirido por hospitais ou clínicas de
grande porte.
7. A redução da base de cálculo somente deve favorecer a atividade
tipicamente hospitalar desempenhada pela recorrente - especificamente a
prestação de serviços de radiologia, ultrassonografia e diagnóstico de
imagens - excluídas as simples consultas e atividades de cunho
administrativo.
8. Recurso especial provido em parte.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Humberto
Martins, Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques e Eliana Calmon
votaram com o Sr. Ministro Relator.
No eixo destes julgados, a Corte Superior firmou, mais recentemente
ainda, posição na qual se obstou qualquer tentativa de se tributar a receita
bruta dos contribuintes à alíquota de 32%, quando presentes as condições
que permitem às clínicas especializadas adotar a tributação sobre a base
apurada à razão de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL).
A propósito, veja-se a decisão estampada no REsp no 1116399/BA,
Relator Ministro Benedito Gonçalves:

RECURSO ESPECIAL No 1.116.399 - BA (2009/0006481-0)
RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO : LABORATÓRIO DE ANÁLISES JOÃO PINTO CUNHA
S/C LTDA
ADVOGADO : ISALBERTO ZAVÃO E OUTRO(S)
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903060/2011-61

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS
NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE
CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS
HOSPITALARES".
INTERPRETAÇÃO
OBJETIVA.
DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA
INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA
SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO
ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão
"serviços hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção
da redução de alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade
de, a despeito da generalidade da expressão contida na lei, poder-se
restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços
hospitalares"
apenas
aqueles
estabelecimentos
destinados
ao
atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência
médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do
eminente Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação
anterior, decidiu que, para fins do pagamento dos tributos com as
alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares", constante do
artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de
forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo
contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não
considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si
(critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado
(assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os
regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos
legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes
cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade
de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para a
obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da
capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei
9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições
constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados
diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não
necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento
hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não
se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios
médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não
se aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem
como de que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere
a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente
considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente unicamente
da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo
contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa
recorrida presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade
diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda maquinário
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903060/2011-61

específico, podendo ser realizada em ambientes hospitalares ou
similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo
qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício
em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no
caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a
receita bruta auferida pela atividade específica de prestação de serviços
médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia,
submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, por maioria, vencido o Sr. Ministro Hamilton
Carvalhido, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Eliana Calmon e os Srs. Ministros
Luiz Fux, Castro Meira, Denise Arruda, Humberto Martins, Herman
Benjamin e Mauro Campbell Marques votaram com
o Sr. Ministro Relator.
E, finalmente, sob a batuta do artigo 543 – C, do CPC:
REsp 1267610 / RS 2011/0134396-6
Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento 06/10/2011
Data da Publicação/Fonte DJe 17/10/2011
Ementa
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA - IR.
REDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
PARA
SERVIÇOS
HOSPITALARES. ARTS. 15, § 1o, III, "A", DA LEI No 9.249/95.
TEMA JÁ JULGADO PELO REGIME CRIADO PELO ART. 543-C,
CPC, E DA RESOLUÇÃO STJ 08/2008 QUE INSTITUÍRAM OS
RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA.

1. O conceito de "serviços hospitalares" previsto no art. 15, §1o, III,
"a", da Lei n. 9.249/95, abrange também serviços não prestados no
interior do estabelecimento hospitalar e que não impliquem em
manutenção de estrutura para internação de pacientes.
2. Desse contexto, devem ser excluídas somente as consultas realizadas
por profissionais liberais nos consultórios médicos do estabelecimento
hospitalar, devendo a tributação com a base de cálculo reduzida
considerar a receita proveniente de cada atividade específica, na forma
do § 2o do art. 15, da Lei n. 9.249/95, ao invés da receita bruta total da
empresa, a fim de proporcionar essa exclusão.
Precedentes: REsp. No 951.251 - PR, Primeira Seção, Rel. Min. Castro
Meira, julgado em 22.4.2009; REsp. No 939.321 - SC, Segunda Turma,
Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 21.5.2009.
3. Tema que também já foi objeto de julgamento pelo regime instituído
no art. 543 - C, do CPC, no REsp. n. 1.116.399 - BA, Primeira Seção,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 28.10.2009.
4. Recurso especial provido.
Acórdão
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903060/2011-61

Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior
Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: “A Turma, por
unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
Ministro-Relator, sem destaque."
Os Srs. Ministros Castro Meira, Humberto Martins e Herman Benjamin
(Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Não participou, justificadamente, do julgamento o Sr. Ministro Cesar
Asfor Rocha.
Em suma, a análise dos documentos acostados pela defesa e a evolução
da legislação e jurisprudência me permitem externar pensamento de que
razão cabe à recorrente.
Por isso e o que mais consta dos autos, voto no sentido de DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório
requerido e homologando as compensações até o limite do referido
direito.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório requerido e homologando as compensações
até o limite do referido direito.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital